Tribunal: TJPA
Processo: 0124194-52.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124194-52.2015.8.14.0076

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: JOSE MARIA CONCEICAO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0124194-52.2015.8.14.0076.

COMARCA: ACARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
BERNARDO BUOSI - OAB/PA 34.287-A.

AGRAVADO:

JOSE MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU
.

ADVOGADO:
MARY MACHADO SCALERCIO – OAB/PA 5.163.

RAIMUNDA DE NAZARETH CARVALHO AMORIM – OAB/PA 6.105
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DO SINISTRO (FALECIMENTO DO CONTRATANTE). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0124194-52.2015.8.14.0076.

COMARCA: ACARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
BERNARDO BUOSI - OAB/PA 34.287-A.

AGRAVADO:
JOSE MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU
.

ADVOGADO:
MARY MACHADO SCALERCIO – OAB/PA 5.163.

RAIMUNDA DE NAZARETH CARVALHO AMORIM – OAB/PA 6.105.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
JOSE MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU
contra a decisão monocrática deste relator
Id 7539766 pag. 1/10,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno Id 11139337 pag. 1/14,
o Agravante pugna pelo provimento do agravo interno, no sentido de anular do julgado, alegando ser inaplicável a decisão monocrática proferida por este relator, em contradição ao estabelecido no art.41, §1º da Lei 9.099/95 que dispõe que o julgamento do recurso será pela Turma Recursal composta por 3 juízes.

Ressalta que o prêmio por óbito apontado pelo autor como devido é de responsabilidade da Seguradora ALIANCA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, em decorrência e nos termos do contrato firmado entre as partes.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id 11485267.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DO SINISTRO (FALECIMENTO DO CONTRATANTE). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

7539766 pag. 1/10.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, alegando ser inaplicável a decisão monocrática proferida por este relator, no caso dos autos, em contradição ao estabelecido no art.41, §1º da Lei 9.099/95 que dispõe que o julgamento do recurso será pela Turma Recursal composta por 3 juízes.

Sustenta ainda que, o prêmio por óbito apontado pelo autor como devido é de responsabilidade da Seguradora ALIANCA DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, em decorrência e nos termos do contrato firmado entre as partes.

No caso dos autos, consigno ser descabida a alegação do recorrente de que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento firmado no âmbito do TJ/PA

e da Jurisprudência Pátria.

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante
desta e. Corte ou de

Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Pois bem, passo a análise conjunta das apelações por tratarem sobre o mesmo assunto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL

Em seu recurso, o Banco do Brasil suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero estipulante, intermediário e prestador de serviços, não sendo responsável pela indenização do seguro, devendo a questão se resolvida de acordo com o contrato de seguro firmado com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Em que pesem os argumentos despendidos pelo Banco do Brasil, as empresas de seguro e as instituições financeiras possuem responsabilidade solidária em relação às indenizações securitárias pedidas pelos consumidores.

Esse é o entendimento do TJPA e da Jurisprudência Pátria:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. I Ao que se vê pela documentação anexada aos autos, especialmente após a consulta feita no sítio do Banco do Brasil S. A. existente na internet (www.bb.com.br), percebe-se claramente que a empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros faz parte do grupo econômico capitaneado pelo Banco do Brasil S. A. II Ao contrário do asseverado pelo Banco do Brasil S. A. em suas peças processuais, a sua subsidiária BB Corretora de Seguros não apenas intermediou a celebração do contrato de seguro entre o autor/apelado e a empresa seguradora Brasil Veículos. Em verdade, o Banco do Brasil, ou quaisquer das suas subsidiárias, não funcionou como simples corretor de seguros no caso concreto, mas sim como o próprio fornecedor do produto securitário. III No caso, não se aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o corretor de seguros responde somente pela má-prestação de seus serviços e, não, pelo pagamento do valor do objeto do seguro de responsabilidade somente da seguradora, até porque a situação retratada nos autos é diversa.
IV Na realidade, o Banco do Brasil S. A. utiliza-se de sua ampla rede de agências para vender aos seus clientes aos mais diversos produtos, como seguros, títulos de capitalização, etc. Desta forma, deve responder solidariamente com sua subsidiária pelo no caso concreto pagamento decorrente da apólice do seguro contratado. V Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a legitimidade da instituição financeira para responder pelo cumprimento de contrato de seguro nas hipóteses em que o banco, líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, se utiliza de suas instalações, logomarca, prestígio, empregados, induzindo o consumidor a crer que, de fato, está contratando com a instituição bancária, entendimento que decorre da aplicação da teoria da aparência. Preliminar rejeitada à unanimidade. VI Não resta a menor dúvida de que a responsabilidade pelos danos ocasionados ao apelado (segurado) é solidária entre o banco e a seguradora, conforme expressa previsão legal contida no parágrafo único, do art. 7º e art. 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. VII Ademais, resta demonstrada, através da perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (fls. 355-367 dos autos da ação cautelar), a perda total do veículo, considerando o fato da sua imprestabilidade ao seu uso normal, isto é, mesmo após o seu conserto pela oficina credenciada, o automóvel apresentou defeitos estruturais que lhe retiraram a segurança e conforto na trafegabilidade. VIII A irresignação do Banco do Brasil S. A. quanto ao valor da indenização pelos danos materiais, igualmente, não se justifica, até porque o valor especificado na sentença (R$ 37.937,18), refere-se ao valor correspondente à perda total do veículo segurado, devidamente atualizado. Tal valor foi encontrado nos cálculos realizados nos autos, o qual, somado ao valor de R$ 390,00 (valor dos honorários periciais fl. 102), chega-se à exata quantia de R$ 38.327,18 descrita na sentença. IX Como é cediço, o valor da indenização por danos morais sujeita-se ao controle dos Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. X Portanto, o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de 1º grau de jurisdição encontra-se adequado à realidade do caso concreto, especialmente pela caracterização da responsabilidade solidária dos réus, seu porte econômico/financeiro apto a suportar tal condenação, aliado ao fato, ainda, do caráter pedagógico da indenização por danos morais. XI No que se refere aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre o valor da condenação por danos morais, encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais que a correção monetária da indenização por danos morais se faz a partir da fixação do seu quantum, no caso, a partir da data da sentença de 1ª instância. XII Da mesma forma, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a contar da citação da parte ré, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais. XIII Destarte, os juros de mora, in casu, devem incidir a partir da citação das empresas rés, à taxa que estiver sendo cobrada pela Fazenda Pública Nacional, pelo que determina o artigo 406 do atual Código Civil, bem como a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais pelo juízo a quo.

(TJPA. 2011.02946129-73, 94.014, Rel. TRIBUNAIS SUPERIORES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-01-17, Publicado em 2011-01-21)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO DA ADQUIRENTE – FALHA DO BANCO NA BUSCA E APREENSÃO DO BEM – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – JUROS MORATÓRIOS – DATA DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Incumbe à adquirente comunicar o sinistro (perda do emprego) à Instituição Financeira para dar início ao processo de recebimento da cobertura securitária, mormente quando o contrato é claro ao informar em seu teor a contratação de Seguro Prestamista.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor
. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidirão desde a data da citação.

(TJMT Ap 40842/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABBILIDADE SOLIDÁRIA – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO CONTRATANTE – DEVER DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - RECURSO IMPROVIDO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demando, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor, os termos do art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º do CDC. Não demonstrada a justa recursa ao pagamento do prêmio do seguro, impõe-se a procedência da sua cobrança, ainda mais evidenciado a existência do contrato e sendo a parte autora a única beneficiária a apólice.

(TJMT Ap 76486/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)

ASSIM, REJEITO
a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/06/2023